Tribunal: TJBA
Processo: 0511107-14.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511107-14.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS VICENTE DA SILVA

Advogado(s)
:
TIAGO CORREIA SANTANA, FREDERICO AUGUSTO FONTOURA LOUREIRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM CONTRATOS BANCÁRIOS. ASSINATURA DIVERGENTE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Comprovada a fraude nas contratações por meio de perícia grafotécnica, impõe-se o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, declarando-se a nulidade da contração entre as partes, com a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do autor/recorrente, a serem apurados em liquidação,
e a condenação da instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0511107-14.2017.8.05.0150
, em que figuram como apelante
LUIS VICENTE DA SILVA
e como apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .